Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Processo : 0705283-63.2025.8.07.0018 DESPACHO Considerando o disposto no art. 12, caput, da Lei 12.016/2009, no art. 178 do CPC, e no art. 2o e art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, à Secretaria para colher manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, inc. V, do RITJDFT. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 26 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator